Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-15.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000869-15.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Diversa Corretora de Cereais Ltda EPP, Silvana Silvestre da Rosa e Leandro Sidnei Lopes da Rosa em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A. e condenou os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa.
Ao interpor o recurso, os Apelantes pugnaram pela concessão da assistência judiciária gratuita, asseverando que não dispõem de recursos suficientes para arcar com o valor do preparo recursal.
Intimados para comprovar a incapacidade financeira, os Recorrentes anexaram os documentos nos Ids. 119985470 e seguintes.
Eis o que merece registro.
Fundamento e DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo toar está o Código de Processo Civil que estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça. Necessário repetir que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)(sem destaque no original).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020) (sem destaque no original).
Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais e que esse gasto é capaz de prejudicar seu funcionamento.
Esse é o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício. Confira-se:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. Não há litigância de má-fé quando não constatada nenhuma das situações descritas no art. 80 do CPC. (TJMT. AGR: 10088172320188110002. Órgão julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 07/10/2020. Publicação: 08/10/2020)(sem destaque no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).
“Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” ( REsp 1075767/MG).
Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo. (TJMT. RAI 10213216220218110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 03/12/2021. Publicação: 03/12/2021)(sem destaque no original).
Na hipótese, malgrado a documentação juntada aos autos pelos Apelantes, verifico que o benefício não pode ser concedido dada a não configuração cabal de cenário técnico de real insuficiência de recursos para pagar o preparo recursal.
As Declarações de Imposto de Renda dos Apelantes pessoas físicas, que são sócios da empresa, trazem em seu bojo valores de bens e direitos que não coadunam com a alegação de insuficiência de recursos, pois são expressivos, incompatíveis com a hipossuficiência financeira ensejadora do benefício da assistência judiciária gratuita.
A evolução patrimonial de um deles, apesar de apontar dívidas e ônus reais de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), em 31/12/2020, descreve bens e direitos no patamar de R$ 1.398.572,89 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos).
Também foi informada a alienação de um terreno urbano para a empresa Ginco Participações Societárias S.A., em 27/02/2019, pelo valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).
Além disso, traz a descrição de participação em capital social de outras empresas como SOJAMIL ARMAZENS GERAIS LTDA., MILHORTE – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA. e saldo disponível em poupança junto a Instituições Financeiras.
No que se refere à pessoa jurídica, os documentos também não a socorrem na tentativa de demonstrar sua incapacidade financeira.
Os documentos carreados, sobretudo quando considerados os expressivos valores ali descritos, não comprovam sua limitação para responder por encargos tais, aliás, de feição ínfima quando sopesados frente àqueles.
Além disso, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que determinada sociedade empresária pode não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.
Neste contexto, tenho que o acervo encartado pelos Recorrentes não se mostra apto a demonstrar a incapacidade de arcar com as custas recursais.
Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento do devido preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2.022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora